Tribunal: TJSP
Processo: 1040244-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Inconformismo da requerente. Julgamento extra petita. Pedido voltado à manutenção do plano de saúde e inclusão na qualidade de associada pensionista, em decorrência do falecimento do titular, mas acolhido para figurar como dependente da genitora. Configuração. Previsão expressa em regulamento da operadora. Possibilidade. Insurgência da requerida,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Inconformismo da requerente. Julgamento extra petita. Pedido voltado à manutenção do plano de saúde e inclusão na qualidade de associada pensionista, em decorrência do falecimento do titular, mas acolhido para figurar como dependente da genitora. Configuração. Previsão expressa em regulamento da operadora. Possibilidade. Insurgência da requerida, que sustenta a necessidade de adesão a outro modelo oferecido, em razão da maioridade da dependente na data do óbito e por ausência de previsão, em seu regulamento, da manutenção da qualidade de dependente, o que afasta a condição de pensionista, em virtude do óbito do titular. Abusividade reconhecida. Regulamento interno que não pode restringir direitos, em contrariedade ao disposto na lei de regência. Inteligência do artigo 30, § 3o da Lei no 9.656/98. Previsão no próprio regulamento do Plano de Associados, acerca da possibilidade de transferência da condição de dependente pensionista, para associado direto do plano, com o falecimento do titular. Procedência mantida, com modificação da parte dispositiva, para determinar a manutenção da requerente, no mesmo plano de saúde, na qualidade de associada pensionista. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.